Tribunal: TJDFT
Processo: 0739934-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0739934-15.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: EDSON TAVARES DA SILVA AGRAVADO: MILLS ESTRUTURAS E SERVICOS DE ENGENHARIA S/A, GABRIEL SOARES DA CRUZ, ERIC FURTADO FERREIRA BORGES Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por Edson Tavares da Silva contra a r. decisão proferida pela Juíza de Direito da 23a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, que, nos autos do Processo n° 0738304-91.2019.8.07.0001, em fase de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de restituição de bens móveis deixados no imóvel objeto de imissão de posse, nos seguintes termos: “Em exame, o petitório de id.210111370/210111382, em que EDSON TAVARES DA SILVA requer a restituição de bens que teriam sido deixados no imóvel por ocasião da imissão na posse. Compulsados os autos, verifica-se ser inviável o acolhimento da referida pretensão. Explico. O interessado teve ciência quanto à arrematação do imóvel e de que, em razão disso, deveria desocupar o bem. Nesse particular, cumpre destacar que a carta de arrematação foi expedida em 19/1/2024, ao passo em que o mandado de imissão na posse (id.190498049), com a advertência expressa de desocupação do bem, no prazo de 10 (dez) dias, foi expedido dois meses depois (19/3/2024). Posteriormente, em 15/4/2024 (id.193405145), o interessado foi intimado quanto à ordem de desocupação, ocasião em que se opôs ao seu cumprimento. Situação idêntica ocorreu em 18/6/2024 (id. 200827368), quando o interessado, uma vez mais, se opôs ao cumprimento da imissão do arrematante na posse do imóvel. Nesta última oportunidade, inclusive, o interessado chegou a formular ameaças como forma a obstar o cumprimento da medida. Diante desse panorama, a imissão do arrematante na posse do imóvel somente foi possível em 12/8/2024 (id. 208115477/208115478), isto é, passados mais de 6 (seis) meses desde a arrematação do bem. Portanto, teve, o interessado, prazo suficiente para a remoção de todos os seus pertences do imóvel, não se mostrando razoável o requerimento ora deduzido (id.210111370/210111382). Nota-se, inclusive, que o interessado veiculou a pretensão em exame após o decurso de quase 1 (um) mês desde a imissão do arrematante na posse do bem (12/8/2024 - id. 208115477/208115478). Ademais, conforme descrito no auto de imissão na posse (id. 208115478), o imóvel estava praticamente vazio quando do cumprimento da ordem. De tudo isso, infere-se que o interessado teria abandonado os objetos descritos em id. 208115478. Com essas considerações,indefiro o requerimento em apreço(id.210111370/210111382), ao tempo em que determino o retorno dos autos ao arquivo.” Em síntese, o Agravante alega que tem direito a alguns bens móveis deixados no imóvel objeto de Imissão de Posse, quais sejam, “(02) mesas em madeira, velhas, 01 com 3 gavetas, 1 com 4 gavetas, 01 CPU velha, 01 máquina (inelegível) Cielo velha, e 02 cadeiras velhas, 02 ficheiros estavam presentes. (...). Em tempo: 02 (duas) alianças aparentando ser ouro”. Sustenta que o indeferimento pela Magistrada a quo não se mostra razoável, pois não pretendia abandonar os mencionados bens e no momento da desocupação do imóvel estava sob efeito de medicamentos controlados e em tratamento de câncer. Assevera que está em situação de rua e conta com a ajuda de terceiros e necessita dos bens elencados no auto de Imissão de Posse no 208115478, bem como dos documentos e outras miudezas que estavam no imóvel. Por fim, requer a antecipação da tutela recursal para que lhe sejam devolvidos os bens elencados no Auto de Imissão de Posse no 208115478, bem como os documentos e outras miudezas que estavam no imóvel. Sem preparo, por ser o Agravante beneficiário de justiça gratuita. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo exige fundamentação relevante e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação. Em juízo provisório, considero ausentes tais requisitos no caso concreto. Sucede que, como bem fundamentou a Magistrada a quo, o Agravante teve prazo suficiente para remover todos os seus pertences do imóvel, mas não o fez. O fato de estar em tratamento de câncer e usar medicamentos controlados, como alega, não infirma o entendimento de que os objetos deixados no imóvel foram por ele abandonados, pois se passaram mais de seis meses entre a arrematação e a imissão de posse. Por outro lado, é de bom alvitre ouvir a parte contrária para se manifestar sobre os bens deixados no imóvel, sobretudo os pessoais (tais como documentos) e os de valor efetivo (par de alianças supostamente de ouro) e a possibilidade de restituí-los ao Agravante. Sendo assim, não vislumbro, pelo menos nesta fase embrionária, a probabilidade do direito vindicado ou o perigo da demora, devendo-se aguardar a manifestação dos Agravados em contrarrazões. Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão de tutela antecipada. Dispenso informações. Intimem-se os Agravados para que apresentem contrarrazões, no prazo legal, facultando-lhes juntar a documentação necessária ao julgamento do recurso, nos termos do art. 1.019, II, do Código de Processo Civil. Publique-se e intimem-se. Brasília, 24 de setembro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora